Tribunal: TCU
Processo: 044.743/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio Fundeci no2012/0373, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado APLICAÇÃO DE PRODUTO NATURAL PARA O CONTROLE DE VERMINOSES NA AVICULTURA, visando implantar a fitoterapia na alimentação das aves caipiras no combate as enfermidades parasitárias do sistema gastrointestinal melhorando as condições de sanidade de galinhas caipiras através do princípio ativo de plantas medicinais para que se torne uma medida de prevenção as enfermidades verminoses do rebanho das aves. (no da TCE no sistema: 2596/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9265/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em considerar revel o responsável Alexandre de Medeiros Wanderley, acolher as alegações de defesa apresentadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A e por José Geraldo Medeiros da Silva, aproveitando-as em favor de Alexandre de Medeiros Wanderley, julgar regulares com ressalva as contas dos três responsáveis e dar-lhes quitação, dando-lhes ciência e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.743/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Medeiros Wanderley (XXX.986.574-XX); Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio G do Norte S/A (08.510.158/0001-13); Jose Geraldo Medeiros da Silva (XXX.528.814-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hakahito Santos Galvao (11639/OAB-RN); Joao Paulo Araujo de Souza (16376/OAB-RN). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.